Tribunal: TJPA
Processo: 0023600-74.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023600-74.2009.8.14.0097

APELANTE: MARIA IZABEL CONCEIÇÃO CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL TUDO RELATIVO AO PERÍODO QUE PERDUROU A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

Enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo conforme certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará que a autora fora contratada em 09/06/2000 e distratada em 31/12/2008, sendo ajuizada a presente ação em 04/05/2009, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

2.

In casu
, a autora/apelada fora contratada como servidora temporária cujo respectivo ajuste previa prazo de duração de 01 (um) ano, não obstante se percebe que houve prorrogação da vigência por prazo que evidentemente se mostra incompatível com a transitoriedade do vínculo.

3.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

4.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916), razões pelas quais não prosperam os argumentos do apelado.

5.

No que alude ao pleito autoral visando obter o pagamento de multa de 40%, aviso prévio, anotação e baixa de CTPS, seguro desemprego e multa do art. 477 CLT é necessário observar a recente decisão do STF RE 1.066.677 (Tema 551), cuja tese firmada em Repercussão Geral é a seguinte:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

6.

Na hipótese sob julgamento consoante certidão do Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará é absolutamente evidente e irrefutável o desvirtuamento da contratação, porquanto objeto de sucessivas prorrogações e/ou renovações. Assim, a autora/apelada faz jus ao FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional tudo relativo ao período que perdurou a contratação.

7.

É valido acrescentar que em se tratando de vínculo precário (sem concurso público) desnaturado por sucessivas renovações o distrato não configura ato ilício pelo que descabe falar em aviso prévio, assim como as multas de 40% do FGTS e do art. 477 da CLT, bem como indenização correspondente ao seguro desemprego.

8.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 26/07/20201 a 02/08/2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0023600-74.2009.8.14.0097

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA IZABEL CONCEIÇÃO CARDOSO

ADVOGADO: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS (OAB/PA 7.873) e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ

ADVOGADO: LUI ALEXANDRE FEITOSA SANCHES (OAB/PA 15.766)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS, multa de 40%, aviso prévio, anotação e baixa de CTPS, seguro desemprego e multa do art. 477 CLT relativo a contrato temporário.

Em brevíssima síntese, a autora/apelante alegou que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao FGTS e demais verbas consoante entendimento firmado por este Tribunal.

Apelo recebido no duplo efeito. Apesar de intimado o Município de Santa Bárbara do Pará não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça entendeu pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo conforme certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará que a autora fora contratada em 09/06/2000 e distratada em 31/12/2008 (ID 4171566, fl. 32 autos físicos digitalizados) sendo ajuizada a presente ação em 04/05/2009, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, a autora/apelada fora contratada como servidora temporária cujo respectivo ajuste previa prazo de duração de 01 (um) ano, não obstante se percebe que houve prorrogação da vigência por prazo que evidentemente se mostra incompatível com a transitoriedade do vínculo.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916), razões pelas quais não prosperam os argumentos do apelado.

No que alude ao pleito autoral visando obter o pagamento de multa de 40%, aviso prévio, anotação e baixa de CTPS, seguro desemprego e multa do art. 477 CLT é necessário observar a recente decisão do STF RE 1.066.677 (Tema 551), cuja tese firmada em Repercussão Geral é a seguinte:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Para que não haja a menor dúvida eis a ementa do julgado (RE 1.066.677). Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1.
A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3.
No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na hipótese sob julgamento consoante certidão do Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará é absolutamente evidente e irrefutável o desvirtuamento da contratação, porquanto objeto de sucessivas prorrogações e/ou renovações.

Assim, a autora/apelada faz jus ao FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional tudo relativo ao período que perdurou a contratação.

É valido acrescentar que em se tratando de vínculo precário (sem concurso público) desnaturado por sucessivas renovações o distrato não configura ato ilício pelo que descabe falar em aviso prévio, assim como as multas de 40% do FGTS e do art. 477 da CLT, bem como indenização correspondente ao seguro desemprego.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, no sentido de
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
, para declarar a nulidade do contrato temporário e consequentemente reconhecer à apelante o direito ao FGTS, décimo terceiro salários e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, tudo referente ao período de duração do contrato temporário observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) apurado em liquidação.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Verificando que a autora/apelante decaiu parcialmente em sua pretensão impõe reconhecer a sucumbência recíproca, razão pela qual deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte fixados em 10% (dez por cento) sobre os pedidos julgados improcedentes ficando essa condenação sob condição suspensiva em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021